Tribunal: TJDFT
Processo: 0723170-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. EMPRESA PRIVADA E FAMILIAR. PROPRIEDADE DO GENITOR DO APENADO. POSSIBILIDADE. RESSOCIALIZAÇÃO. OCUPAÇÃO LÍCITA. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a realização de trabalho externo pelo apenado em empresa familiar não é óbice à concessão do benefício, sob o argumento de fragilidade na fiscalização, pois não há vedação nesse sentido na Lei de Execução Penal.

2. Recurso conhecido e desprovido.